Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703128-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante nos autos do mandado de segurança n° 0700256-41.2021.8.07.0018, nos seguintes termos (Id. 82252171 dos autos de origem): 1. Recebo a emenda à inicial de ID 82173383. Retifique-se o polo passivo para AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA – DF LEGAL. Retifique-se o valor da causa para 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Anote-se. 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA contra ato que imputa ao AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, visando medida liminar “inaudita altera parte” para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado a autorização para que o impetrante e seu parceiro comercial volte a realizar os testes rápidos de COVID-19 em sistema drive thru no estacionamento do posto de gasolina do Riacho Mall localizado na Quadra QN 07, área especial 1, Riacho Fundo I. Esclarece que o impetrante é empresa responsável pela locação dos contêineres que o laboratório Endolife utiliza para a realização dos testes rápidos de COVID-19 em sistema drive thru no Distrito Federal; que o laboratório por sua vez possui licença para funcionamento vigente até 03.01.2022, é devidamente registrado no DF, possui Registro de Licença e Empresas – RLE ativo e toda a documentação exigida pela vigilância sanitária para funcionamento; ocorre que, no dia 15.01.2021, o auditor fiscal de áreas urbanas Fabiano Sá de Carvalho matrícula no 42041-7 da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, compareceu até um dos pontos de exame de teste rápido de COVID-19, localizado no estacionamento do posto de gasolina do Riacho Mall localizado na Quadra QN 07, área especial 1, Riacho Fundo I, e notificou a empresa CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA por estar realizando atividade de testes rápidos para diagnósticos de COVID-19 sem licença de funcionamento/RLE Digital, devendo cumprir as exigências solicitadas sob pena de multa ou interdição do local. Alega que, de acordo com a própria nota técnica no 29/2020 que regula a realização de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19 em sistema drive thru a entidade competente para liberar ou não o serviço de coleta de material biológico é a vigilância sanitária e não o DF Legal e o laboratório ENDOLIFE SERVIÇOS DE COLETA EIRELI, possui licença fornecida pela Secretaria de Saúde para atuar até 03.01.2022. Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da legalidade e desproporcionalidade da medida administrativa. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da impetrante em manter seu estabelecimento em funcionamento, sob argumento de que o auto de interdição é ilegal, pois está cumprindo todas as exigências para o devido e regular funcionamento. No entanto, o Auto de Infração no 131255-AEU traz relato expresso indicativo de que a impetrante está exercendo atividade econômica sem licenciamento, sendo fornecido prazo de 72 (setenta e duas) horas para regularização da situação, sob pena de interdição. Assim, tal ato administrativo impugnado não só guarda motivação suficiente e adequada para dar fundamento à medida adotada, como possui presunção de legitimidade e veracidade, que o impetrante não conseguiu derrubar em juízo, pois inexiste prova documental de que a empresa possui efetivamente licença de funcionamento da sua atividade. Ademais, há que se salientar que a medida adotada é proporcional, pois guarda adequação entre meios e fins, já que visa a proteção da saúde pública em período de pandemia de COVID-19, fato notório, que independe de prova (art. 374, I, do CPC), bem como não ofende o devido processo legal, pois era necessária a medida urgente para tutela do interesse público, podendo o impetrante fazer prova junto ao processo administrativo instaurado. Além disso, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois o Poder Público exigiu documentação com fundamento na Lei Distrital no 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas (vide artigos 1o, 2o, 35 e 36). Por fim, saliento que a interdição do funcionamento do estabelecimento do impetrante também não ofende as normas constitucionais de tutela da ordem econômica. Assim, INDEFIRO a medida liminar. Esta relatora indeferiu o pedido liminar requerido (Id. 22899644) Contrarrazões (Id. 23357143). É o relatório. DECIDO. Conforme ofício juntado aos autos (id.24274470), observa-se que o d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos de origem (processo no 0700256-41.2021.8.07.0018), na qual denegou a segurança pleiteada e resolveu o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e o conseqüente agravo interno em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Retire-se o feito da 12° pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora